Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PATAMAR ADEQUADO.
1. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas do alimentado, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
2. Verificando que o juízo a quo, considerando as peculiaridades do caso, fixou os alimentos provisórios em patamar proporcional e razoável em observância ao binômio necessidade/possibilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.